Tribunal: TJMT
Processo: 1013549-77.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013549-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Crédito Rural, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CNPJ: 39.632.816/0001-73 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO - CPF: 840.447.139-87 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA - CNPJ: 39.926.065/0001-06 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO - CPF: 039.482.329-03 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA - CNPJ: 39.630.881/0001-60 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - AGROPECUARIA OLHO D'AGUA - CNPJ: 39.631.116/0001-64 (AGRAVADO), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CPF: 213.231.519-15 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA Nº. 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº. 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013549-77.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGADOS:

ROBERTO VILSON PALUDO E OUTROS (GRUPO PALUDO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 199535654 a parte embargante aduz, em síntese: omissão quanto aos argumentos recursais por ela apresentados e violação ao dever processual de fundamentação; não enfrentamento dos argumentos quanto à natureza da impugnação de crédito e impossibilidade de fixação de honorários em sede de incidente processual; omissão quanto à distinção concreta do Tema 1.076 do STJ; e omissão quanto ao argumento de trabalho mínimo realizado pelo patrono dos embargados.

Pede que seja dado provimento
“aos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões quanto à impossibilidade de fixação de honorários em incidente processual, à inaplicabilidade do Tema 1076 do C. STJ e do art. 85, §6º-A, do CPC, tendo em vista que os Recursos Especiais utilizadas para firmar a referida tese são completamente distintos do presente incidente de Impugnação de Crédito, e à necessária fixação dos honorários por equidade, observando-se, principalmente, o singelo trabalho executado pelo i. Patrono dos Embargados”
, assim como
“o prequestionamento das matérias e temas ora levantados nestes Embargos de Declaração e no Agravo de Instrumento, mais especificamente os arts. 11, e 489, § 1º, IV, e 85, § 8º do CPC”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 199739681, aduzindo, em suma, a inexistência dos indigitados vícios no julgado e a intenção de rediscussão da decisão. Pede o
“indeferimento do recurso de id. 198910655 e requer, ante sua manifesta natureza protelatória, a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa ao Embargante, na forma do art. 1.026. § 2º, CPC e que a interposição de novos recursos seja condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA Nº. 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº. 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Recurso de agravo desprovido. Prejudicado agravo interno. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que a alegadas omissões não tem amparo, uma vez que o julgado recorrido está amparado em reiteradas decisões deste Sodalício e desta Câmara julgadora em casos análogos ao caso vertente.

Nesta toada, repiso a totalidade dos fundamentos expostos no voto condutor do julgado e os julgados nele constantes de casos similares ao vertente. Reveja-se:

“(...)

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida que julgou improcedente impugnação ao crédito habilitado em seara de recuperação, restringindo-se a insurgência recursal à alegada exorbitância dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que consiste na diferença entre o valor já listado na recuperação judicial e o que buscava majorar, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

A parte agravante sustenta, em suma, que
“(i) é entendimento pacificado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em casos que o proveito econômico obtido irá acarretar enriquecimento sem causa ao advogado da parte vencedora, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, in casu, em que o Ilustre Patrono dos Agravados apresentou única manifestação de 12 laudas durante todo o trâmite processual; e (ii) o Tema 1076 do STJ é inaplicável em sede de Impugnação de Crédito arguido em sede de Recuperação Judicial, por se tratar de mero incidente processual, regido por Lei Especial (Lei nº 11.101/2005) e não por Lei Geral (Código de Processo Civil)”
(sic).

Pois bem.

Conforme já assinalado em seara de liminar recursal, o entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que, ainda que os honorários tenham sidos dirimidos em sede de impugnação à habilitação de crédito em recuperação judicial, a fixação do seu percentual deve obedecer à ordem de gradação do art. 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROVIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – § 8º, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8º, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, CPC
– RECURSO PROVIDO. Nos termos do Tema 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(N.U 1002744-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ademais, a questão objeto da insurgência recursal foi uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP,
de relatoria do culto Ministro Og Fernandes
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
”

(destaquei)

Como se vê,
o colendo STJ
deixou expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da
causa
for
elevado
.

Aliás, em consonância com o entendimento acima exposto são os seguintes julgados desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE –

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – DECISÃO REFORMADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
– RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. Recurso de agravo provido para, no tocante aos honorários sucumbenciais devidos pela impugnação de crédito julgada improcedente, arbitrá-los em 10% do valor atualizado de causa do referido incidente, nos termos do art. 85, §§ 2°, 6° e 6°-A do CPC.
”
(N.U 1005402-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
– INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP
– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. “
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ, deve ser reformado em parte o acórdão de parcial provimento do recurso que reduziu os honorários de sucumbência, para desprovê-lo, mantendo-se, via de consequência, os honorários fixados na decisão agravada.
” (TJ-MT 10094498420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/11/2022)”
(N.U 1021184-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.
A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido.”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Por fim, saliento que o entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

(...)”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024